Tribunal: TJSP
Processo: 2235947-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Revisional c.c. danos morais – Decisão que determinou que o banco agravante providencie a juntada de contratos no prazo de 10 dias, sob pena de multa cominatória - Inconformismo – Admissibilidade da multa – Valor fixado que observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Ausência de enriquecimento ilícito – Valor da multa que não se mostra excessiva -

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Revisional c.c. danos morais – Decisão que determinou que o banco agravante providencie a juntada de contratos no prazo de 10 dias, sob pena de multa cominatória - Inconformismo – Admissibilidade da multa – Valor fixado que observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Ausência de enriquecimento ilícito – Valor da multa que não se mostra excessiva - Decisão mantida – Recurso não provido.*